Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703509-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN FERREIRA RAMOS APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LILIAN FERREIRA RAMOS (ID 25806763) contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF pela qual, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, julgou improcedentes os pedidos (ID 25806760 - p.6). Sustenta LILIAN FERREIRA RAMOS, nas razões recursais, ter direito subjetivo à nomeação para o emprego público de Agente de Suporte Administrativo para o qual se classificou na “330a posição das vagas destinas a ampla concorrência” (ID25806763 – p.3), em razão de alegada preterição arbitrária decorrente de contratações de funcionários terceirizados por CEB DISTRIBUIÇÃO S/A para realizar a mesma atividade dos empregados públicos, o que teria violado “norma constitucional de acesso ao cargo público por meio de concurso e o entendimento jurisprudencial acerca desse tema” (ID25806763 – p.3). Registra que para o “cargo de Agente de Suporte Administrativo, o edital disciplinava que eram as suas atribuições: executar, orientar e supervisionar atividades em rotinas e procedimentos administrativos, secretariado, informática, suprimentos, financeira, comercial e outras atividades correlatas a critério da gerência imediata e conduzir veículos da empresa, quando autorizado. Já o contrato firmado com a empresa TELLUS S/A INFORMÁTICA, sob o no 20/2014, no dia 8 de abril de 2014, ou seja, dentro do prazo de validade do certame, estava prevista a contratação de terceirizados para desempenharem o serviço de planejamento, implantação, operação e gestão do atendimento multicanal aos clientes internos e externos da CEB.” (ID25806763 – p.10). Assinala que “muito embora a nomenclatura seja “superficialmente diferente”, verifica-se que as atividades exercidas pelos funcionários da empresa TELLUS S/A são as mesmas que deveriam ser exercidas pelos aprovados no concurso para Agente de Suporte Administrativo” (ID25806763 – p.11). Afirma ter juntado “aos autos outro Contrato sob no 68/2015, celebrado também com a empresa Tellus S/A, em 30/10/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no aumento da receita e redução das perdas não-técnicas, com prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses. ( ) o Projeto Básico no 001/2015-CRMF [informa] a existência de terceirizados na função de Assistentes Administrativos e Auxiliares Administrativos. ( ) as funções dos Assistentes Administrativos e Auxiliares Administrativos, por óbvio, devem ser desempenhadas por Agentes de Suporte Administrativo” (ID25806763 – p.12). Salienta que “diante da simples análise das provas carreadas aos autos é possível constatar que as atividades executadas pelos Agentes de Suporte Administrativo são idênticas àquelas que estão sendo realizadas por terceirizados” (ID25806763 - p.13). Discorre sobre “existência de contratos de prestação de serviços ligados à ( ) atividade-fim [da apelada] (que concernem às atividades do emprego público em questão), totalizando 349 (trezentos e quarenta e nove) trabalhadores/terceirizados que exercem a função dos aprovados no concurso público” (ID25806763 – p.13). Destaca que “o quantitativo de vagas apresentados, somado inclusive com o número de convocados — 102, conforme mencionado pelo d. Juíza em sua sentença, por si só, alcança a classificação da Recorrente, 330a” (ID25806763 – p.14). Salienta que CEB DISTRIBUIÇÃO S/A não poderia “se esquivar da obrigação de contratar os aprovados preteridos no concurso público para o cargo de Agente de Suporte Administrativo em virtude da contratação de terceirizados para exercerem a mesma função dos referidos aprovados no concurso de 2012, realizando contratos que se estendem até a presente data, utilizando como fundamento o Termo de Ajuste e Conduta (TAC) celebrado no ano de 2010, o que, frisa-se, por outro lado, está sendo totalmente descumprido” (ID25806763 - p.19). Alega que “a possibilidade de contratação da Recorrente não esbarra na falta de dotação orçamentária, pois o contrato firmado com a Empresa Tellus S/A, por exemplo, custou para a CEB o valor de R$ 35.606.932,53 (trinta e cinco milhões seiscentos e seis mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos). Por tal valor, é impossível se alegar falta de dotação orçamentária para contratação dos aprovados. Nesse sentido, é latente que há dotação orçamentária para a contratação dos aprovados no certame com a consequente substituição dos terceirizados” (ID25806763 - p.20). Ressalta, ainda, necessidade de inversão do ônus da prova em razão de “dificuldade da Recorrente em trazer aos autos os contratos temporários/terceirizados celebrados pela Recorrida, bem como o quantitativo específico de mão de obra precária, visto que ( ) essa documentação é de posse exclusiva da Companhia Energética de Brasília - CEB, detendo, está, portanto, maior facilidade em apresentar referidos documentos” (ID25806763 - p.21/22). Requer, ao final, “o conhecimento do presente Recurso de Apelação e no mérito que lhe seja dado provimento para reformar a r. sentença nos pontos impugnados e julgar procedentes os pedidos vestibulares” (ID25806763 - p.22). Sem preparo dada a gratuidade de justiça (ID 25806760). Nas contrarrazões de ID 25806768, CEB DISTRIBUIÇÃO S/A alega, preliminarmente, perda superveniente do interesse recursal em decorrência da privatização da empresa pública, requerendo “o não conhecimento da Apelação por ser manifestamente inadmissível em razão da perda do objeto” (ID 25806768 – p.6). No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID 25806768 — p.19). Oportunizado o contraditório pelo despacho de ID25856894, LILIAN FERREIRA RAMOS (autora-apelante) se manifestou pelo não acolhimento da preliminar suscitada por CEB DISTRIBUIÇÃO S/A (ID26138879). É o relatório. Decido. Conforme relatado, CEB DISTRIBUIÇÃO S/A suscita, em contrarrazões, preliminar de perda superveniente do interesse recursal em razão da privatização da empresa pública, requerendo “o não conhecimento da Apelação por ser manifestamente inadmissível em razão da perda do objeto” (ID 25806768 – p.6). Sustenta que, com a privatização, “a caducidade do concurso público é inquestionável em razão da mudança normativa que afeta supervenientemente a sua existência e compatibilidade com o regime e ordenamento jurídico aplicáveis à empresa privada. Em tal circunstância, há inequívoca perda do objeto da ação e consequente esvaziamento do interesse recursal, porquanto não mais possível obrigar a requerida a contratar pessoal aprovado em cadastro de reserva do concurso público” (ID 25806768 – p.5). Com razão. Dispõe o art. 932, inciso III do CPC que o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: “Art. 932. Incumbe ao relator: [ ] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DE OBJETO. ART. 932, III, CPC. 1. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". ( ) (Acórdão 1326931, 00292405220168070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Recurso prejudicado é “aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] — 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1.950). Interesse recursal, por sua vez, consubstancia-se na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem para o legitimado, ou seja, o julgamento do recurso deve ser suficiente a proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela apresentada na decisão impugnada. É necessário o recurso se for a única via processual hábil para a obtenção do benefício prático almejado. É preciso, assim, demonstrar a indispensabilidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). Pretende a apelante LILIAN FERREIRA RAMOS o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação para emprego público de Agente de Suporte Administrativo sob o argumento de violação de regra de investidura em emprego público por meio de concurso, prevista no inciso II do art. 37 da CRFB/88, consistente em alegada preterição arbitrária e imotivada decorrente de contratações de funcionários terceirizados por CEB DISTRIBUIÇÃO S/A (ID25806763 – p.3). Sucede que, em 02/03/2021, após o ajuizamento da demanda (que ocorreu em 17/05/2018 ID25805854 – p.1), concluída a privatização de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A com assinatura do contrato de compra e venda entre o Governo do Distrito Federal - GDF e Bahia Geração de Energia S/A, por meio do qual transferida a integralidade do capital social da empresa pública. Confira-se o extrato do contrato publicado em 12/03/2021 no Diário Oficial do Distrito Federal: “EXTRATOS DE CONTRATO (*) Processo: 00093-00000535/2019-99. Espécie: CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. Partes: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, COM INTERVENIÊNCIA E ANUÊNCIA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A e do DISTRITO FEDERAL, celebrado com BAHIA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A. Objeto: Compra e Venda do único lote de 800.361.879, (Oitocentos milhões, trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Distribuidora, devidamente inscritas e integralizadas, representativas 100% do capital social total da Distribuidora e de titularidade da Companhia Energética de Brasília – CEB. Valor: R$ 2.515.000.000,00 (Dois bilhões, quinhentos e quinze milhões de reais). Data da Assinatura: 02/03/2021. Prazo: A vista em moeda corrente. Despesas de Publicação: CEB. Assinaturas pela CEB: Diretor-Presidente Edison Antônio Costa Britto Garcia e Diretor Financeiro e de Relação com Investidores Joel Antônio de Araújo; Pela CEB D: Diretor-Geral Edison Antônio Costa Britto Garcia e Diretor Marlon Resende Junior; GDF: Ibaneis Rocha Barros Junior. Pela BAHIA GERAÇÃO: Mário Ruiz Tagle Larrain e Simone Aparecida Borsato”. Como se viu, alienação à iniciativa privada do controle societário do DISTRITO FEDERAL sobre CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, que não mais integra o rol de entidades estatais para as quais o concurso público é requisito necessário à investidura em cargo ou emprego público, como previsto no citado art. 37, inciso II da CRFB/88: “Art. 37. ( ) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” Não há falar, assim, em possibilidade de se reconhecer direito subjetivo à nomeação ao emprego público de Agente de Suporte Administrativo, como pretende a apelante, pois as regras referentes ao regime jurídico administrativo não mais se aplicam à apelada — empresa estatal não mais existente. Diferentemente do alegado pela apelante LILIAN FERREIRA RAMOS (ID26138879 - p.2), sucessão das obrigações trabalhistas, regra prevista nos artigos 10, 448 e 448-A da CLT, não resguarda o interesse recursal no caso. Na sucessão de obrigações trabalhistas, a empresa sucessora assume as obrigações da empresa sucedida, o que significa que responde por obrigações constituídas antes da formalização da sucessão empresarial. Isto significa, no que interessa, que a empresa sucessora (Bahia Geração de Energia S/A) se responsabilizará pelas obrigações trabalhistas de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A decorrentes de relação de emprego existentes no momento da privatização, dentre elas, por exemplo, direitos incorporados pelos empregados nos respectivos contratos de trabalho. No entanto, isto não alcança a questão aqui discutida, que não se subsume às hipóteses dos artigos 10, 448 e 448-A da CLT: a recorrente sequer foi convocada, ocupando no certame a posição 330 (ID25806710 – p.5), o que significa dizer não haver qualquer relação jurídica (vínculo) de emprego com CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. Sobreleva notar que o fundamento jurídico da pretensão recursal da apelante LILIAN FERREIRA RAMOS é violação de dispositivo constitucional (art. 37, inciso II da CRFB/88), que impõe a empresa pública o dever jurídico de investidura em emprego público por concurso público, dever normativo que decorre do regime jurídico administrativo aplicável à Administração Pública, atuação que deve se circunscrever à busca do interesse público em prol da preservação dos direitos dos administrados. Sobre a questão, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “( ) a expressão regime jurídico administrativo é reservada tão somente para abranger o conjunto de traços, de conotações, que tipificam o Direito Administrativo, colocando a Administração Pública numa posição privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa. Basicamente, pode-se dizer que o regime administrativo resume-se em duas palavras apenas: prerrogativas e sujeições. ( ) Ao lado das prerrogativas, existem determinadas restrições a que está sujeita a Administração, sob pena de nulidade do ato administrativo e, em alguns casos, até mesmo de responsabilização da autoridade que o editou. Dentre tais restrições, citem-se a observância da finalidade pública, bem como os princípios da moralidade administrativa e da legalidade, a obrigatoriedade de dar publicidade aos atos administrativos e, como decorrência dos mesmos, a sujeição à realização de concursos para seleção de pessoal” (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo – 31. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p.88/89). Como dito, a privatização de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A significou não mais integrar o rol de entidades estatais para as quais o concurso público é requisito necessário a investidura em emprego público. Empresa privada, submetida a regime jurídico privado, no qual prevalecem regras jurídicas decorrentes dos princípios da livre iniciativa (CF, art. 170) e da autonomia privada (CLT, art. 442), inclusive no que diz respeito à contratação de empregados. A Súmula 430 do Tribunal Superior do Trabalho define o seguinte: “Súmula no 430 do TST ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ULTERIOR PRIVATIZAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO - Res. 177/2012, DEJT divulgado em 13, 14 e 15.02.2012 Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, continua a existir após a sua privatização”. De referido enunciado conclui-se o seguinte: como a empresa privada sucessora não se submete a regime jurídico administrativo, eventual contrato viciado de trabalho firmado originalmente com a Administração Pública Indireta convalida-se em caso de posterior privatização do ente. Ou seja, a partir da privatização, marco inicial para o fim da submissão ao regime administrativo de contratação por meio de concurso público (art. 37, II, CRFB/88), desnecessária a observância de regras jurídicas administrativas atinentes à investidura de emprego público. No ponto, julgados do Tribunal Superior do Trabalho: “RECURSO DE EMBARGOS. CONTRATO NULO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRIVATIZAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. A admissão de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público é nula, gerando direitos apenas à contraprestação pactuada e aos depósitos do FGTS (súmula 363). Entretanto, havendo a admissão sem a observância desse requisito, e sobrevindo a privatização da instituição pública, não há mais que se falar em nulidade do ato, uma vez que a exigência constitucional da admissão somente mediante aprovação prévia em concurso público não se aplica às empresas privadas. Nesse caso, com a privatização da Companhia Vale do Rio Doce –CRVRD, consolidou-se o contrato de trabalho anteriormente celebrado, gerando todos os efeitos desde a data da admissão. Precedentes desta Corte ( ) (TST – E-RR:64400242000517000264400-24.2000.5.17.0002, Relator: João Batista Brito Pereira, Data de Julgamento&gt; 09/06/2011, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 17/06/2011).” "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. BANEB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMPREGADO CONTRATADO ORIGINARIAMENTE SEM CONCURSO PÚBLICO. PRIVATIZAÇÃO. AQUISIÇÃO PELO BRADESCO. CONVALIDAÇÃO DO ATO. Esta Corte tem entendido que, no caso de empregado contratado originariamente por sociedade de economia mista sem concurso público, tendo o contrato de trabalho subsistido após a sua privatização, tem seu ato convalidado, não podendo ser declarada a sua nulidade, por não mais subsistir o vício originário. Precedentes da SDI-1/TST. Agravo de instrumento desprovido" (AIRR-340-31.2005.5.05.0251, 6a Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 12/08/2011)” "( ) BANCO DO ESTADO DO PARANÁ. BANESTADO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRIVATIZAÇÃO. SUCESSÃO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PRIVADA. NORMA INTERNA DO SUCEDIDO NÃO IMPEDIA DISPENSA IMOTIVADA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO PELO SUCESSOR. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO. Discute-se, no caso, a necessidade de motivação da dispensa de empregado, aprovado em concurso público, pelo Banco Banestado S.A., sociedade de economia mista, que, em face de sua privatização, foi sucedido pelo Banco Itaú S.A., que dispensou imotivadamente a reclamante. Esta Corte superior firmou posicionamento de não haver impedimento à dispensa imotivada na forma realizada pelo Banco Itaú S.A., sucessor do Banestado, em face da privatização do banco estadual. A questão foi resolvida no julgamento do Processo n° E-ED-ED-RR - 1079900-91.2003.5.09.0015, Relator Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, em sessão de 7/4/2016, ocasião em que prevaleceu o entendimento de que a existência de norma interna estabelecendo procedimento para dispensa do empregado não assegura estabilidade no emprego, quando apenas prevê procedimento administrativo para a aplicação de penalidades, pelo que não elide o direito potestativo do empregador de resilição do contrato de trabalho. Assim, nas hipóteses em que a empresa estatal é sucedida por empresa particular ou privatizada, o empregado passa a se sujeitar à discricionariedade que tem o empregador privado para operar a rescisão contratual, o que dispensa a necessidade de motivação do ato de dispensa, já que, a partir da privatização, são inaplicáveis as regras previstas no artigo 37 da constituição federal ao sucessor, integrante do regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal. Diante do exposto, inexigível a motivação da dispensa da reclamante procedida pelo Banco Itaú S.A. (empresa privada), sucessor do Banestado, em face da privatização do banco estadual, nos termos do artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal. Recurso de revista não conhecido (...)" (RR-2184700-02.2002.5.09.0012, 2a Turma, Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta, DEJT 15/03/2019)” Em outras palavras: Bahia Geração de Energia S/A, sociedade empresarial sucessora de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, não é obrigada a contratar conforme os ditames do inciso II do art. 37 da CRFB/88; não é obrigada a manter os antigos empregados públicos, os quais podem ser demitidos a qualquer momento, observadas as regras da CLT; e também não é obrigada a observar procedimento formal para demissão. Assim, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal da recorrente porque desnecessário e inútil o prosseguimento do presente recurso já que inviável atingir-se o fim pretendido: obrigatoriedade de convocação (contratação) de candidato aprovado em certame público realizado conforme art. 37, inciso II da CRFB/88, dispositivo que não se aplica à iniciativa privada. No ponto, julgados do TRT da 19a Região: “RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR (PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO), CONSOANTE ART. 485, VI, DO CPC/2015, UMA VEZ QUE HOUVE ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA JURÍDICA DA RECLAMADA QUE DEIXOU DE SER UMA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL E PASSOU UMA EMPRESA PRIVADA. COM A ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA JURÍDICA DA EMPRESA, EM FACE DA PRIVATIZAÇÃO, TEM-SE QUE NÃO SE APLICAM OS DITAMES DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À SUCESSORA (EMPRESA EQUATORIAL ENERGIA S.A), INTEGRANTE DO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 173, § 1o, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EM OUTRAS PALAVRAS, A OBRIGAÇÃO, EM RELAÇÃO AO ARTIGO 37, DA CF/88, A QUE A RECLAMADA ESTAVA VINCULADA, NÃO MAIS EXISTE, EM FACE DA PRIVATIZAÇÃO OCORRIDA EM 24.1.2019. COM ISSO, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR (PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO), CONSOANTE ART. 485, VI, DO CPC/2015. II” (0000803-70.2018.5.19.0010 - RECURSO ORDINÁRIO, 2a Turma, relatora Des. Eliane Aroxa Pereira Ramos Barreto, Publicado 11/09/2019). "RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. CEAL. NOMEAÇÃO EM CONCURSO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A SUPERVENIÊNCIA DA NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA RECLAMADA DE SOCIEDADE ANÔNIMA DE ECONOMIA MISTA PARA EMPRESA PRIVADA SUBTRAI A EXISTÊNCIA DA PERTINÊNCIA ENTRE A SITUAÇÃO MATERIAL (TERCEIRIZAÇÃO/CONTRATAÇÃO) QUE SE TENCIONA ALCANÇAR E O MEIO PROCESSUAL UTILIZADO PARA TANTO, PROVOCANDO ASSIM A PERDA DO OBJETO DA DEMANDA, E A SUA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO"" (RO 0000900-25.2017.5.19.0004; Relatora: Vanda Lustosa; Publicação: 07/06/2019). No mesmo sentido, este Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - Se a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, na medida em que postula-se na presente ação o direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando à empresas do setor privado. II - Apelação desprovida (Acórdão 1342274, 07066716820208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AÇÃO POPULAR. TELEBRASÍLIA. PROVIMENTO DE CARGOS SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I. Se a Telebrasília foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, na medida em que postula-se na presente ação a declaração de nulidade de admissão de pessoal sem concurso público, por infringir o disposto no art. 37, inciso II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando à empresas do setor privado. II. Remessa desprovida (Acórdão 132660, 19980110332393 RMO, Relator: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 6/12/2000. Pág.: 7)” Ante o exposto, não conheço do recurso dada a perda superveniente do interesse recursal (artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Em razão do não conhecimento da apelação (STJ - AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017; EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017), honorários advocatícios majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça (artigo 85, §11, CPC). Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora